Tribunal: TJSP
Processo: 1005870-47.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIROS DE COMODATÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES.
1. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produção de outros meios de prova. Cerceamento não verificado. Prova documental constante dos autos que, associada à disciplina de direito, justifica o julgamento antecipado. Alegação insubsistente.
2. Réus que

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIROS DE COMODATÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES.
1. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produção de outros meios de prova. Cerceamento não verificado. Prova documental constante dos autos que, associada à disciplina de direito, justifica o julgamento antecipado. Alegação insubsistente.
2. Réus que comprovam que cederam o imóvel em comodato aos pais dos autores em decorrência de função pastoral. Falecimento de ambos. Extinção automática do comodato (contrato intuitu personae). Imóvel que, após a morte dos comodatários, ficou em estado de abandono. Comodante que teve a cautela de informar-se com vizinhos e realizar boletim de ocorrência. Estado de abandono, com enorme sujeira, consequente deterioração do imóvel e com exposição de pessoas e animais a riscos, confirmado pelos vizinhos, autorizando a entrada do comodante no imóvel, guardando os poucos pertences que lá ainda se encontravam. Atitude justificada. Esbulho não caracterizado. Sentença que não comporta reparo. Recurso desprovido.